Tribunal: TJDFT
Processo: 0002001-70.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002001-70.2020.8.07.0006 RECORRENTE: JOSE ARNALDO FIGUEIREDO GONCALVES DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. LESÕES RECÍPROCAS. TESE AFASTADA. TERCEIRA FASE. LESÃO COMETIDA LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA APLICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Quando as agressões perpetradas pela ré contra a vítima se resumem a puxões de cabelo e tapas, não resultando em qualquer incapacidade, mister a desclassificação do delito de lesão corporal grave para simples. 2. Não há que se falar em lesões recíprocas quando demonstrado que o ofensor deu início às agressões e agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima. 3. Comprovado que a apelante agrediu a vítima após ser provocada por ela em razão de diversos xingamentos direcionados à sua genitora, cabível a aplicação da minorante prevista no artigo 129, §4o, do Código Penal. 4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 129, § 4o, do Código Penal, sustentando ter agido comprovadamente imbuído de violenta emoção logo após injusta provocação da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 129, § 4o, do CP, porquanto a incidência da minorante somente foi parte do recurso de Carolina, não do recorrente. Desse modo, segundo iterativos julgados do STJ, “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos dispositivos legais apontados como violados, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no REsp n. 2.113.414/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009